Tribunal: TJMT
Processo: 0010786-39.2008.8.11.0003
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010786-39.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[GILSON DA SILVA RODRIGUES - CPF: 458.196.701-59 (APELANTE), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA - CNPJ: 08.282.941/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARINELLY DE ARAUJO VIEGAS - CPF: 062.663.568-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SOLIDARIEDADE PASSIVA - SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DA DÍVIDA APENAS PARA O DEVEDOR ENVOLVIDO NO ACORDO E COM RELACAO AO VALOR ACORDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 275 E 282 DO MESMO DIPLOMA
-
SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A transação judicial firmada com um dos devedores solidários quitando parte dos valores da condenação não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes.

2
. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GILSON DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução de Sentença (Ação de Indenização por Danos Morais) n. 10786-39.2008.811.0003 - 415115 - 210/2008, homologou o acordo celebrado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA PRETA LTDA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Na decisão recorrida (ID 7263419), o juízo a quo, homologou o acordo celebrado entre o Autor e a empresa Transportes Coletivos Cidade de Pedra Preta LTDA, bem como concluiu que a transação alcança o Município de Rondonópolis, ante a existência de responsabilidade solidária das partes.

O Apelante se insurge (IDs 7263545 e 7263546) sustentando, em suma, que o acordo homologado foi celebrado somente entre o autor e a empresa Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda., não incluindo o Município. Pugna pela execução do saldo remanescente devido pelo Município.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, dando normal prosseguimento ao feito e com a expedição do RPV devido.

Devidamente intimada a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões – id. 7263547 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desinteresse recursal - id. 7433805.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que homologou o acordo celebrado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA PRETA LTDA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos apenas em relação ao apelante Estado de Mato Grosso, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante
Gilson da Silva Rodrigues,
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais,
objetivando a condenação dos requeridos (MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA) ao pagamento de reparação dos danos sofridos, em razão da discriminação sofrida no transporte público, por utilizar cadeira de rodas para se locomover.

No dia 17/05/2013, foi prolatada sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva (ID. 7262750):

“(...)Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC.

Justifico a não aplicação dos enunciados n° 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça ao caso porque, muito embora se trate de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito extracontratual, se está, aqui, delimitando valor de indenização por dano moral, cujo quantum é fixado pelo julgador no momento da prolação da decisão.

Não há, como ocorre com o dano material, um montante – valor do prejuízo - prévio, existente desde a data da prática do ilícito, razão pela qual não se justifica a incidência de juros e correção monetária desde momento anterior à própria determinação do valor da indenização.

Ademais, se está primando pela liquidez do débito, não sendo demais destacar que, na quantificação do valor indenizatório, são de antemão considerados os efeitos da mora.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme se extrai do Recurso Especial n° 823.947-MA, julgado em 10.04.2007. Vejamos:
“(...)
A correção monetária em caso de responsabilidade civil tem seu termo inicial na data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral, o termo inicial é, logicamente, a data em que o valor foi fixado. Isso posto, a Turma conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização flua a partir da data do acórdão estadual. Precedentes citados: REsp 204.677-ES, DJ 28/2/2000, e REsp 316.332-RJ, DJ 18/11/2002. REsp 823.947-MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/4/2007.”

Havendo decurso de prazo com ou sem interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo ad quem para o reexame necessário.
P.R.I.C.”

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de Apelação (ID. 7262755), com contrarrazões no ID. 7262758, sendo que o Autor interpôs recurso Adesivo (ID. 7262759), com contrarrazões no ID. 7263064, sendo negado provimento aos recursos e em remessa necessária ratificada a sentença, conforme Acórdão de ID. 7263221.

No ID. 7262831 foi anexado o termo de acordo firmado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

Apresentado Cumprimento de sentença no ID. 7263296, houve impugnação aos cálculos pelo Município (ID. 7263299), sendo homologado os cálculos apresentados pelo Município, conforme decisão de ID. 7263303.

No ID. 7263412, o Autor renuncia ao valor excedente ao teto do RPV, e no ID. 7263413 o Município pleiteia pela extinção da demando, ante o acordo firmado com a 1a Requerida.

Sobreveio a sentença ora impugnada, a qual homologou o acordo de fls. 247/249 e julgou extinto o processo, conforme parte dispositiva abaixo (ID. 7263419):

“(...)Por sua vez, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo, até porque o autor já recebeu o valor da transação (fls. 316/317).
Com essas considerações, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 247/249 e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito as decisões de fls. 353/355.
Isento o autor do pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 24).

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos para CAA, a fim de apurar as custas devidas pela empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (vide sentença de fls. 213).

Cumpra-se.”

Os Embargos Declaratórios opostos pelo autor (IDs 7263535 e 7263536), foram rejeitados (ID 7263544).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Apelante se insurge sustentando, em suma, que o acordo homologado foi
celebrado somente entre o autor e a empresa Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda., não incluindo o Município.
Pugna pela execução do saldo remanescente devido pelo Município.

Pois bem. Conforme se observa dos autos, a sentença de 1o grau,
condenou solidariamente os Requeridos, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posteriormente, foi celebrado acordo extrajudicial entre o Autor e a empresa Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda. (ID. 7262831), nos seguintes termos:

“1. Com 0 objetivo de darem fim ao presente processo, as partes supramencionadas, por mutua vontade, resolvem compor—se amigavelmente, estipulando que a Empresa Ré pagará ao Autor, no prazo méximo de até O2(dois) dias, contados a partir do protocolo desta, 0 montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$6.000, 00 (seis mil reais) referentes ao valor principal e R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos honorários advocatícios, com depósito na conta corrente do patrono do Autor, dando integral quitação ao objeto da presente demanda inclusive com relação aos honorários advocatícios e as verbas de sucumbência. (...)”

4. Por este ajuste, o Requerente e seu patrono outorgam a mais ampla, geral e irrevogável quitação de todas as postulações e reinvindicações declinadas nestes autos, nada mais podendo postular, seja no presente ou futuramente, em juízo ou fora dele, com fulcro contratual ou extracontratual, relativamente a diferenças, direitos, obrigações, despesas, danos materiais ou morais, lucros cessantes, multa e renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação a Empresa Ré, dando total e irrestrita quitação.

Por sua vez, a
sentença homologatória de ID. 7263419, que extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do 487, inciso III, alínea b, do CPC,
verbis
:

“(...) No caso em discussão, entendo que o acordo firmado entre o autor e TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, alcança o Município de Rondonópolis, pois em exame do termo de transação de fls. 247/249, não identifico qualquer ressalva no sentido de que o acordo seria parcial, ou expressamente aproveitaria tão somente a referida empresa.

Apesar de o autor declarar na petição de fls. 271 que a transação não implica na desistência da ação em relação ao Município de Rondonópolis, consta no título executivo executado (sentença) que foram condenados solidariamente ao ressarcimento dos danos morais suportados, no valor de R$ 15.000,00, tanto o Município de Rondonópolis como a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

Diante da previsão na sentença, é inafastável a existência de solidariedade na responsabilidade civil das demandadas.

Nos termos do art. 275 do Código Civil, na solidariedade passiva o credor tem a faculdade de exigir e receber, de qualquer dos co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

De outra parte, nos termos do art. 844, caput, do Código Civil, “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”, enquanto o § 3o do referido dispositivo dispõe que “Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

Em razão disso, não identifico respaldo para que o acordo não produza efeito em relação ao Município de Rondonópolis.

Por sinal, esse é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. Acordo entabulado entre a parte autora com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME” (Apelação Cível No 70063902134, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 22/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). Por versar hipótese de solidariedade passiva (art. 942, caput, do CC), a autora, ao entabular acordo com dois dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Autora que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação aos demais réus. Extinto o feito, de ofício. Sucumbência redimensionada. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA” (Apelação Cível No 70066550344, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 17/12/2015).

Por sua vez, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo, até porque o autor já recebeu o valor da transação (fls. 316/317).

Com essas considerações, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 247/249 e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito as decisões de fls. 353/355.

Isento o autor do pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 24).

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos para CAA, a fim de apurar as custas devidas pela empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (vide sentença de fls. 213).

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 2 de outubro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

Assim, tenho que agiu com acerto o i.Magistrado sentenciante, porquanto a transação realizada entre o autor e a ré Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda. indubitavelmente aproveita ao corré Município de Rondonópolis, pois em exame do instrumento,
não identifica-se qualquer ressalva no sentido de que o acordo seria parcial, ou expressamente aproveitaria tão somente a referida empresa.

De outro prisma, vale repisar os termos do art. 844, caput, do CC/02,
“A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”,
enquanto o

§ 3o do referido dispositivo dispõe que
“ Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores ”.

Logo, diante do teor do acordo firmado entre o autor e a empresa, que abrangeu tanto o dano moral quanto os honorários advocatícios,
não identifico respaldo para que o acordo não produza efeito em relação ao Município Apelado,
razão pela qual, nada mais resta a ser indenizado, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, que inclusive já recebeu o montante do acordo firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Aguardo o pedido de vista.

EM 03 DE MAIO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA O 2o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 19.05.2021.

SESSÃO DE 26 DE MAIO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GILSON DA SILVA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Execução de Sentença (Ação de Indenização por Danos Morais) n. 10786-39.2008.811.0003 - 415115 - 210/2008, homologou o acordo celebrado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo autor, mantendo a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se da exordial que o autor, na data de 21.10.2008 ajuizou ação de indenização por danos morais em face de TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, pelo fato, em suma, de ser paraplégico e estar sofrendo constantes lesões ao seu direito de ir e vir, já que o ônibus da referida empresa não para nos pontos e quando param alegam que a ‘rampa não está funcionando’ ou que esqueceram o controle da rampa, seguindo viagem sem levar o autor.

Da sentença extrai-se que:

“[...]
Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mesmo, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o art. 20, §3o, d CPC”.

Na data de 24.10.2013, a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA peticionou no feito informando que transigiu com o autor. (id. 7262831)

Instado a se manifestar, o autor se pronunciou no sentido de que
“a transação de fls. 247/249, NÃO implica na desistência da ação em relação ao Município de Rondonópolis”
. (id. 7263062)

O parecer de lavra do douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira é pela homologação do acordo e extinção do processo com julgamento de mérito, com a prejudicialidade dos apelos e reexame, condenando o autor por litigância de má-fé. (id. 7263073)

A controvérsia recursal consiste em saber se o acordo firmado entre a parte autora e a codevedora solidária
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA
teve por objeto a totalidade da obrigação ou se representa pagamento parcial efetuado.

Sem maiores delongas, o que se extrai do acordo entabulado entre o autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA é que somente à esta recaiu os termos da transação, notadamente pela ausência de participação do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, condenado solidariamente a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Desse modo, observa-se que o acordo firmado entre o autor e a empresa supramencionada não abrangeu a totalidade do débito devido pelo coobrigado MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, visto que a quitação oferecida diz respeito tão somente à parte signatária do termo de acordo, fazendo incidir o disposto no art. 277 do Código Civil que dispõe:

“O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.”

No que diz respeito à interpretação da declaração de vontade, o art. 112 do Código Civil dispõe que: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

Outrossim, vejamos o que estabelece os artigos 275, 277 e 282, ambos do mesmo
códex
:

Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.

Art. 277. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.

Art. 282. O credor pode renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os devedores.

Parágrafo único. Se o credor exonerar da solidariedade um ou mais devedores, subsistirá a dos demais.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial acerca do caso em comento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DO CRÉDITO RESTANTE. DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL.
1. A transação celebrada entre o credor e um dos devedores solidários, com a quitação parcial da dívida, permite a cobrança do restante do crédito dos demais devedores solidários, pois o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, nos termos do art. 275 do Código Civil.
2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1181370, 07131016720188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO COM UM DOS CODEVEDORES. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. INVIABILIDADE
. DECISÃO MANTIDA.
1. Da leitura dos artigos 277 e 282 do Código Civil, infere-se que o pagamento parcial realizado por um dos codevedores não aproveita aos demais, senão até a concorrência da quantia paga, e que é facultado ao credor renunciar à solidariedade em favor de um, de alguns ou de todos os codevedores, permanecendo os que não foram exonerados responsáveis pelo pagamento da dívida remanescente. 2. Tendo havido apenas o pagamento parcial do débito em execução, não há como reconhecer que a quitação e a renúncia ofertadas pela credora a um dos codevedores operam efeitos também em favor dos devedores solidários, uma vez que, nos termos do art. 277 do Código Civil, o pagamento parcial feito por um dos devedores só aproveita aos demais até a concorrência da quantia paga. 3. Apenas a transação que verse sobre a integralidade da obrigação solidária, firmada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos codevedores
(art. 844, § 3o, do Código Civil), não produzindo os mesmos efeitos a transação que se referir a apenas parcela do débito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1143645, 07151967020188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei)

Desse modo, ante o pagamento parcial do débito realizado pelo primeiro coobrigado, não há que se falar em quitação total do débito.

Ante o exposto, com a devida vênia, ouso
discordar do voto do e. Relator,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado por
Gilson da Silva Rodrigues
e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito em relação ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, observando-se o saldo remanescente que lhe compete.

É como voto.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo
que homologou o acordo celebrado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA PRETA LTDA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Consigno que se encontram presentes os requisitos extrínsecos apenas em relação ao apelante Estado de Mato Grosso, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o apelante
Gilson da Silva Rodrigues,
ajuizou a presente
Ação de Indenização por Danos Morais,
objetivando a condenação dos requeridos (MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS e TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA) ao pagamento de reparação dos danos sofridos, em razão da discriminação sofrida no transporte público, por utilizar cadeira de rodas para se locomover.

No dia 17/05/2013, foi prolatada sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva (ID. 7262750):

“(...)Ex Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial. Condeno os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos morais no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pela variação mensal do INPC e juros de mora de 1% ao mês, ambos tendo como termo inicial a data desta decisão. Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observando o que estabelece o artigo 20, § 3o, do CPC.

Justifico a não aplicação dos enunciados n° 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça ao caso porque, muito embora se trate de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito extracontratual, se está, aqui, delimitando valor de indenização por dano moral, cujo quantum é fixado pelo julgador no momento da prolação da decisão.

Não há, como ocorre com o dano material, um montante – valor do prejuízo - prévio, existente desde a data da prática do ilícito, razão pela qual não se justifica a incidência de juros e correção monetária desde momento anterior à própria determinação do valor da indenização.

Ademais, se está primando pela liquidez do débito, não sendo demais destacar que, na quantificação do valor indenizatório, são de antemão considerados os efeitos da mora.

Neste ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, conforme se extrai do Recurso Especial n° 823.947-MA, julgado em 10.04.2007. Vejamos:
“(...)
A correção monetária em caso de responsabilidade civil tem seu termo inicial na data do evento danoso. Todavia, em se tratando de dano moral, o termo inicial é, logicamente, a data em que o valor foi fixado. Isso posto, a Turma conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização flua a partir da data do acórdão estadual. Precedentes citados: REsp 204.677-ES, DJ 28/2/2000, e REsp 316.332-RJ, DJ 18/11/2002. REsp 823.947-MA, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, julgado em 10/4/2007.”

Havendo decurso de prazo com ou sem interposição de recurso voluntário, encaminhe os autos ao Juízo ad quem para o reexame necessário.
P.R.I.C.”

O Município de Rondonópolis interpôs recurso de Apelação (ID. 7262755), com contrarrazões no ID. 7262758, sendo que o Autor interpôs recurso Adesivo (ID. 7262759), com contrarrazões no ID. 7263064, sendo negado provimento aos recursos e em remessa necessária ratificada a sentença, conforme Acórdão de ID. 7263221.

No ID. 7262831 foi anexado o termo de acordo firmado entre o Autor e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

Apresentado Cumprimento de sentença no ID. 7263296, houve impugnação aos cálculos pelo Município (ID. 7263299), sendo homologado os cálculos apresentados pelo Município, conforme decisão de ID. 7263303.

No ID. 7263412, o Autor renuncia ao valor excedente ao teto do RPV, e no ID. 7263413 o Município pleiteia pela extinção da demando, ante o acordo firmado com a 1a Requerida.

Sobreveio a sentença ora impugnada, a qual homologou o acordo de fls. 247/249 e julgou extinto o processo, conforme parte dispositiva abaixo (ID. 7263419):

“(...)Por sua vez, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo, até porque o autor já recebeu o valor da transação (fls. 316/317).
Com essas considerações, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 247/249 e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito as decisões de fls. 353/355.
Isento o autor do pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 24).

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos para CAA, a fim de apurar as custas devidas pela empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (vide sentença de fls. 213).

Cumpra-se.”

Os Embargos Declaratórios opostos pelo autor (IDs 7263535 e 7263536), foram rejeitados (ID 7263544).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

O Apelante se insurge sustentando, em suma, que o acordo homologado foi
celebrado somente entre o autor e a empresa Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda., não incluindo o Município.
Pugna pela execução do saldo remanescente devido pelo Município.

Pois bem. Conforme se observa dos autos, a sentença de 1o grau,
condenou solidariamente os Requeridos, ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Posteriormente, foi celebrado acordo extrajudicial entre o Autor e a empresa Transporte Coletivos Cidade de Pedra Preta Ltda. (ID. 7262831), nos seguintes termos:

“1. Com 0 objetivo de darem fim ao presente processo, as partes supramencionadas, por mutua vontade, resolvem compor—se amigavelmente, estipulando que a Empresa Ré pagará ao Autor, no prazo méximo de até O2(dois) dias, contados a partir do protocolo desta, 0 montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo R$6.000, 00 (seis mil reais) referentes ao valor principal e R$ 3.000,00 (três mil reais) referentes aos honorários advocatícios, com depósito na conta corrente do patrono do Autor, dando integral quitação ao objeto da presente demanda inclusive com relação aos honorários advocatícios e as verbas de sucumbência. (...)”

4. Por este ajuste, o Requerente e seu patrono outorgam a mais ampla, geral e irrevogável quitação de todas as postulações e reinvindicações declinadas nestes autos, nada mais podendo postular, seja no presente ou futuramente, em juízo ou fora dele, com fulcro contratual ou extracontratual, relativamente a diferenças, direitos, obrigações, despesas, danos materiais ou morais, lucros cessantes, multa e renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação a Empresa Ré, dando total e irrestrita quitação.

Por sua vez, a
sentença homologatória de ID. 7263419, que extinguiu o processo com julgamento do mérito, nos termos do 487, inciso III, alínea b, do CPC,
verbis
:

“(...) No caso em discussão, entendo que o acordo firmado entre o autor e TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA, alcança o Município de Rondonópolis, pois em exame do termo de transação de fls. 247/249, não identifico qualquer ressalva no sentido de que o acordo seria parcial, ou expressamente aproveitaria tão somente a referida empresa.

Apesar de o autor declarar na petição de fls. 271 que a transação não implica na desistência da ação em relação ao Município de Rondonópolis, consta no título executivo executado (sentença) que foram condenados solidariamente ao ressarcimento dos danos morais suportados, no valor de R$ 15.000,00, tanto o Município de Rondonópolis como a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA.

Diante da previsão na sentença, é inafastável a existência de solidariedade na responsabilidade civil das demandadas.

Nos termos do art. 275 do Código Civil, na solidariedade passiva o credor tem a faculdade de exigir e receber, de qualquer dos co-devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum.

De outra parte, nos termos do art. 844, caput, do Código Civil, “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível”, enquanto o § 3o do referido dispositivo dispõe que “Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores”.

Em razão disso, não identifico respaldo para que o acordo não produza efeito em relação ao Município de Rondonópolis.

Por sinal, esse é o entendimento dos Tribunais:

“APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. ACORDO CELEBRADO COM UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO DEVEDOR SOLIDÁRIO. Acordo entabulado entre a parte autora com um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. UNÂNIME” (Apelação Cível No 70063902134, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 22/09/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO À IMAGEM. REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, VI, DO CPC). Por versar hipótese de solidariedade passiva (art. 942, caput, do CC), a autora, ao entabular acordo com dois dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos demais codevedores. Inteligência do artigo 844, § 3o, do Código Civil. Precedentes desta Corte. Autora que obteve a reparação integral do dano, daí porque, falta-lhe interesse de agir em relação aos demais réus. Extinto o feito, de ofício. Sucumbência redimensionada. PROCESSO EXTINTO, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA” (Apelação Cível No 70066550344, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em 17/12/2015).

Por sua vez, constato que o acordo celebrado preserva os interesses das partes e não constato nenhuma irregularidade na avença apresentada em juízo, até porque o autor já recebeu o valor da transação (fls. 316/317).

Com essas considerações, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo de fls. 247/249 e, consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o que faço com base no artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Torno sem efeito as decisões de fls. 353/355.

Isento o autor do pagamento das custas e honorários, por ser beneficiário da justiça gratuita (fls. 24).

Não havendo recurso voluntário, encaminhem-se os autos para CAA, a fim de apurar as custas devidas pela empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE DE PEDRA LTDA (vide sentença de fls. 213).

Cumpra-se.

Rondonópolis-MT, 2 de outubro de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito

É certo que a transação entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida com relação a todos os co-devedores, conforme o disposto no art. 844,§3o do Código Civil, entretanto, tal preceito não pode ser analisado sem se considerar o disposto nos artigos 275, 277 e 388 daquele Codex, em especial quando a dívida não for encerrada em sua totalidade.

Isto porque, o credor tem direito a receber parcialmente a dívida comum, continuando os demais devedores obrigados solidariamente aos valores remanescentes, sendo certo ainda que a remissão obtida por um dos devedores não aproveita aos outros, tão somente até a concorrência da quantia paga, e extingue a dívida na parte que lhe é correspondente.

Portanto, como bem ponderado pelo D. Desembargador em seu voto vista, o acordo firmado entre o autor ora Apelante e a empresa supramencionada não abrangeu a totalidade do débito devido.

Na verdade, infere-se do termo final do acordo que este teve como intuito liberar somente a referida empresa signatária do termo da obrigação, devendo incidir na espécie a norma prevista no art. 277 do Código Civil que dispõe:

“O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à concorrência da quantia paga ou relevada.”

Para não deixar qualquer margem de dúvida quanto a conclusão ora sustentada, transcrevo a parte final do acordo celebrado ente o Apelante e a empresa signatária, em que fica clara a quitação parcial do débito somente com relação a ele:

“
4. Por este ajuste, o Requerente e seu patrono outorgam a mais ampla, geral e irrevogável quitação de todas as postulações e reinvindicações declinadas nestes autos, nada mais podendo postular, seja no presente ou futuramente, em juízo ou fora dele, com fulcro contratual ou extracontratual, relativamente a diferenças, direitos, obrigações, despesas, danos materiais ou morais, lucros cessantes, multa
e renunciando expressamente a qualquer pretensão em relação a Empresa Ré, dando total e irrestrita quitação
.
“(grifei)

Forçoso com isso, concordar com as ponderações trazidas pelo D. Desembargador, impondo-se o prosseguimento da execução com relação ao devedor remanescente pelo saldo que,
pro rata
, lhe cabe.

Ante o exposto e em consonância aos termos do voto vista do D.Desembargador, retifico meu voto para DAR PROVIMENTO ao recurso manejado por Gilson da Silva Rodrigues e, via de consequência, determinar o prosseguimento do feito em relação ao MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, observando o saldo remanescente que lhe compete.

É como retifico o voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.